Tribunal: TJSP
Processo: 1001056-09.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
– Inexigibilidade de débito - Pretensão improcedente - Autor que não comprovou que a ação anteriormente proposta se refere ao débito pelo qual o seu nome foi inserido no serviço de proteção ao crédito - Inexigibilidade não demonstrada - Sentença mantida.

Recurso

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
– Inexigibilidade de débito - Pretensão improcedente - Autor que não comprovou que a ação anteriormente proposta se refere ao débito pelo qual o seu nome foi inserido no serviço de proteção ao crédito - Inexigibilidade não demonstrada - Sentença mantida.

Recurso não provido.